Tribunal: TJDFT
Processo: 0704860-23.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. BOLETOS BANCÁRIOS. NOTAS FISCAIS. DUPLICATA. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS IDÔNEOS. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. VIABILIDADE.
1. A ação monitória consiste em procedimento especial, que permite ao credor cobrar um débito sem força executiva, com maior brevidade e menor onerosidade ao devedor.
2. Nos termos do CPC, art. 700, entende-se por prova escrita apta a manejar a ação monitória o documento capaz de embasar o convencimento do magistrado em relação à existência do direito vindicado pelo credor, que não constitua título com eficácia executiva e se amolde, quanto à sua finalidade, aos limites do referido artigo.
3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial (CPC, art. 373).
4. “Os boletos bancários, juntamente com documento auxiliar de nota fiscal, são hábeis a aparelhar a ação monitória, porquanto indicam a existência da relação jurídica entre as partes.” (Acórdão 1222236, 07198218120178070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. “No caso da duplicata despida de força executiva, seja por estar ausente o aceite, seja por não haver o devido protesto ou o comprovante de entrega de mercadoria, esta será documento hábil à instrução do procedimento monitório, conforme já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.” (Acórdão 1362918, 07213263920198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Ausentes fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (CPC, art. 373, II), em especial de adimplemento dos valores cobrados, impõe-se a constituição do título judicial pela via monitória. Precedentes.
7. Recurso conhecido e provido.